Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa FB2 Comércio de Alimentos Ltda. em face do despacho que a intimou para depositar a diferença apontada, em 24 horas, para permitir a emissão de certidão positiva com efeitos negativos. Aduz a Embargante, em síntese, que a decisão agravada se omitiu quanto às considerações relacionadas à necessidade de atualização do valor do depósito judicial. Sustenta que a legislação e a jurisprudência não obrigam o recolhimento do valor atualizado, e exigem apenas o depósito integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que supra a omissão quanto à apreciação da petição Id. 29019917 e determine a intimação do Distrito Federal para que emita, em caráter de urgência e no prazo de 24 horas, a certidão positiva com efeitos negativos, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante a omissão apontada. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame do que já foi solucionado. No caso, registro que não há qualquer vício a ser sanado. Como visto, pretende a Agravante que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa. Na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal foi condicionada a emissão da Certidão Negativa ao prévio depósito do valor devido. Considera-se valor integral do débito o numerário devidamente atualizado, com os consectários legais. Ou seja, após o prazo de pagamento do tributo, incidem correção monetária, multa moratória e juros.[i] Reafirmo que o valor depositado em juízo deve compreender o valor nominal do débito, com os acréscimos legais, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Assim, a Agravante deve complementar o valor recolhido para que seja determinada a emissão da referida certidão. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. [i] Súmula no 112 do SRJ: O depósito do montante integral do tributo é o depósito em dinheiro do valor que é exigido pelo Fisco. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora